Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700083-11.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ÍTALO GABRIEL FERREIRA DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. NULIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA DOS RÉUS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. COMPROVAÇÃO DO VALOR DO BEM FURTADO. ÔNUS DA DEFESA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A Defesa busca o reconhecimento da nulidade das buscas pessoal e veicular; a desclassificação para o crime de receptação; e o reconhecimento do furto privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) verificar a legalidade das buscas pessoal e veicular que culminaram com a prisão em flagrante dos réus; ii) analisar se há elementos nos autos que permitam a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação; e iii) averiguar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as buscas pessoal e veicular decorreram de elementos concretos caracterizadores de fundada suspeita, não se cuidando de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, não há nulidade a ser reconhecida. Se os réus, ao avistarem os policiais, empreendem fuga em alta velocidade, caracterizada está a justa causa para a realização das buscas pessoal e veicular. 4. Havendo fartos elementos de prova que comprovam a materialidade e autoria do crime de furto qualificado, é incabível falar em desclassificação para o crime de receptação, notadamente se entre o furto e a prisão em flagrante dos réus na posse dos bens não decorreu grande lapso temporal. 5. Para o reconhecimento do furto privilegiado é necessária a comprovação do baixo valor do bem subtraído, ônus que incumbe exclusivamente à Defesa. Destarte, se não há nos autos prova técnica quanto ao valor do bem furtado, não é possível a análise do pedido de reconhecimento da figura privilegiada. IV. DISPOSITIVO 6. Apelações não providas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV. Precedentes relevantes: AgRg no HC n. 848.976/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; Acórdão 1672894, 07341880820208070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 16/3/2023 O recorrente alega violação aos artigos 240, § 2o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal realizada sem justa causa, bem como das provas dela decorrentes, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJTO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 240, § 2o, e 386, inciso II, ambos do CPP, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Quanto à ilegalidade das buscas pessoal e veicular, o exame dos autos revela claramente a presença da justa causa para a realização das diligências. Deveras, os policiais atuantes no caso, ao perceberem a conduta suspeita dos réus, que empreenderam fuga conduzindo o veículo em alta velocidade quando notaram a aproximação dos policiais, resolveram realizar a abordagem. Nas buscas pessoal e veicular foram encontrados os bens furtados. Ou seja, não se cuidou de mera suposição ou pressentimento dos agentes policiais, mas, sim, de atuação calcada em regras de experiência rotineiramente experimentadas pelos agentes de segurança no desempenho de suas funções, baseada, ainda, na atitude suspeita dos réus. Com efeito, não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial justificadora das buscas realizadas". (ID 69942760). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021